Tribunal: TJES
Processo: 5015904-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015904-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015904-03.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
RECORRIDA
: LARA DOS SANTOS SILVA; C&A MODAS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE INDEVIDA POR COMPRA DE APARELHO DE CELULAR. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a autora alega ter identificado cobrança em duplicidade na aquisição de aparelho celular. Afirma que buscou as rés para solucionar o problema. No entanto, o reembolso ocorreu somente nove meses após a cobrança indevida na forma de crédito em fatura. Em razão desses fatos, requer a condenação das rés ao pagamento de danos materiais, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré (Renner Administradora de Cartões) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança indevida no cartão e o atraso no reembolso caracteriza abalo à esfera moral do consumidor.

IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao analisar os autos, entendo que merece acolhimento a pretensão recursal. Efetivamente, não se vislumbra a ocorrência de danos morais na hipótese dos autos, pois a cobrança indevida, por si só, não caracteriza a lesão extrapatrimonial, em especial quando ausente a exposição pública. Quanto ao tema, veja-se o seguinte trecho do julgado do C. STJ, in verbis: “[...]
Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito
[...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

5. Dessa forma, embora seja possível que, em casos específicos, a cobrança indevida em desfavor de consumidor consubstancie efetivo abalo psicológico (especialmente quando seus efeitos reflexos impactarem os direitos de personalidade da vítima), entendo que esse não é o caso dos autos, sobretudo considerando que a ré promoveu a solução do problema na esfera administrativa (Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), sendo insuscetível o referido desfalque patrimonial de reverberar de forma grave e inequívoca sobre a esfera extrapatrimonial da autora, razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais, merecendo reparo a r. sentença nesse particular.

IV. DISPOSITIVO
6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)